Tribunal: TJPA
Processo: 0602034-30.2019.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0602034-30.2019.8.14.0045

RECORRENTE: PETRONIO DOS SANTOS PEDROSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE.
IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DETECTÁVEL DE PLANO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Havendo indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva em relação ao recorrente, deve o mesmo ser submetido à decisão do Tribunal do Júri.

2
.
Se a versão do recorrente não está corroborada de forma plena, ante o substrato probatório constante nos autos, não é possível, nesta fase processual, reconhecer a legítima defesa.

3
.
Recurso conhecido e improvido
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 29 de março de de 2022.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto em favor de
PETRÔNIO DOS SANTOS PEDROSA,
em razão de seu inconformismo com a decisão do MM. Juiz de Direito da

Vara Criminal de Redenção, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com os autos, denúncia em ID 5195348, em 23 de novembro de 2019, por volta das 17 horas, o recorrente, com golpes de faca aplicados na cabeça e no tórax da vítima Moisés Rodrigues Teles, ceifou a vida desta.

Conforme o relato ministerial, vizinhos do ora recorrente o viram correndo atrás da vítima com um facão na mão, tendo esta chegado a entrar em uma residência onde pediu socorro, havendo relato de que chegaram a pedir ao recorrente para que não matasse a vítima, contudo, ignorando os apelos, o ora recorrente teria aplicado diversos golpes na vítima que, em razão dos ferimentos, evoluiu a óbito.

Segue a inicial acusatória relatando que após o crime o ora recorrente empreendeu fuga e se escondeu em uma casa da vizinhança, mas foi encontrado pela polícia, assim como a faca utilizada no crime; que na delegacia o recorrente confessou a prática delitiva, afirmando que fora motivado por rixa antiga que tinha com a vítima desde o tempo em que estiveram juntos no presídio.

Havendo prova da materialidade, laudo acostado aos autos, e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, II e IV do CPB.

Em ID 5195370, proferida a Sentença de Pronúncia, nos termos da denúncia que, em Juízo de retratação, foi mantida em ID 5195371.

Em razões recursais, ID 5195374, o recorrente afirma estar amparado pela legítima defesa, razão pela qual requer o provimento do recurso para que seja impronunciado, pois, alega, teria agido em legítima defesa própria e de terceiro; que a vítima cumpria pena de 50 anos de reclusão no presídio de Redenção, o mesmo em que o recorrente cumpriu pena pela prática do crime de tráfico; que no período em que estiveram presos juntos o recorrente foi vítima de diversos abusos por parte da vítima, inclusive de natureza sexual e psicológica; que após 03 anos de ter alcançado a liberdade o recorrente foi procurado pela vítima que dizia ter ordens do PCC para matá-lo caso não entregasse o dinheiro que possuía, tendo o recorrente afirmado que entregaria; que ao entrar em sua residência foi seguido pela vítima que sacou uma faca e tentou esfaqueá-lo, porém, reagiu e conseguiu pegar uma faca na cozinha de sua residência, tendo a vítima corrido afirmando que o mataria, assim como a seu pai, e ao ver que ele seguia em direção a seu pai correu atrás dele e o esfaqueou, o que acabou por levá-lo a óbito.

Aduz que o recorrente não deve ser pronunciado por homicídio qualificado, pois estava em situação de legítima defesa própria e de terceiros e que a vítima estava em saída temporária quando tentou extorqui-lo, não tendo as testemunhas qualquer informação acerca da realidade dos fatos, da motivação do crime ou sobre a ocorrência de discussão anterior ao crime, afirmando ter o magistrado singular proferido sentença de pronúncia sob a alegação de inexistência de prova acerca da legítima defesa; que não cabe ao caso a aplicação do princípio
in dubio pro societate
mas sim, afirma, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, requerendo igualmente a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel e, subsidiariamente, o reconhecimento da ocorrência do homicídio privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, Id
5195374
.

Em ID 5195371, foi mantida a decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se
in totum
a sentença de pronúncia, ID 5606926.

Retornados os autos, a mídia da audiência de instrução e julgamento apresentou defeito, razão pela qual os autos foram baixados em diligência para juntada de nova mídia, retornando conclusos com o problema sanado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

Antes de proceder à análise das alegações do recorrente, destaco que a pronúncia consiste tão somente em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Ademais, o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal dispõe que a sua fundamentação deve ser a mais sucinta possível
, in verbis
:

Art.413. (...)

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena.

Ressalto que nesta fase processual busca-se analisar, de forma sucinta, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e, d
a análise dos autos, vê-se não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente, isso porque a materialidade delitiva e a autoria restaram evidenciadas pelos depoimentos testemunhais e pela própria confissão do acusado.

Com efeito, importante registrar que da mídia colacionada aos autos, ID 5195449 a 5195478, se confirma a autoria delitiva por parte do recorrente, contudo, não há como se afirmar as razões de sua conduta, porém,

do que consta nos autos é possível se apontar o recorrente como autor do fato em questão, havendo relato de que quando este corria atrás da vítima, armado com uma faca, vizinhos que presenciaram o fato chegaram a lhe pedir para que não matasse a vítima, mas, ainda assim o recorrente desferiu golpes na vítima, vindo a atingi-la no rosto, pescoço e peito, o que a levou a óbito.

Salienta-se que embora os policiais militares não tenham presenciado o delito, ao procederem com o interrogatório policial, o denunciado confessou a prática do crime, afirmando possuir desavença com a vítima.

Assim, tem-se que dos depoimentos prestados em Juízo que restam
presentes os indícios de materialidade e de autoria em desfavor do acusado, necessários e
suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITIVA. POSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime (AgRg no AREsp 1446019/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 2/8/2019).

2
. Na espécie, o Tribunal a quo concluiu pela comprovação da materialidade delitiva e pela presença de indícios de autoria, reformando a sentença, para pronunciar o acusado, considerando não apenas os elementos colhidos na fase inquisitorial, mas outros produzidos durante a instrução, sobretudo os depoimentos testemunhais.

3. A desconstituição das conclusões da Corte de origem quanto à existência de indícios da autoria delitiva, amparadas na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a pretensão defensiva de impronúncia, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Ademais, na hipótese dos autos, além de o acórdão recorrido mencionar depoimentos prestados na fase judicial - o que afasta a alegação da defesa de que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em indícios colhidos no inquérito policial -,
esta Corte de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP (HC 435.977/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018).

5. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1º, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1601070/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Constitui a sentença de pronúncia no reconhecimento da justa causa para o julgamento pelo júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e de indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, admite-se que a pronúncia do acusado seja fundamentada em elementos colhidos em fase inquisitorial, pois possui conteúdo meramente declaratório e não configura juízo de certeza" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1256925/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 21/11/2018).

3. Concluindo as instâncias ordinárias pela existência de indícios suficientes para embasar o juízo de pronúncia, a revisão do entendimento exigiria revolvimento aprofundado da prova, vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. Assentado no acórdão que as provas teriam sido colhidas na fase inquisitorial bem como sob o crivo do contraditório, a pretendida revisão do julgado exigiria reexame fático-probatório, insuscetível na via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1470880/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)

Ademais, impende ressaltar que para se caracterizar a legítima defesa é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados
moderadamente
; e o chamado
animus defendendi.

In casu
, não há prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbra, de forma inconteste, como dito, agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu. Logo, a conduta a ele imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IMPRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA INCONCUSSA –
IMPOSSIBILIDADE
.

1.Tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, basta, para a pronúncia, a prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria.

2.
A legítima defesa, em sede de pronúncia, necessita da existência de provas extremes de dúvidas, o que não se verifica no presente caso.

(TJMG, 3ª C.Crim., R.S.E n° 1.0115.14.000964-4/001, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 23/062015, pub. DJe de 03/072015).

Portanto, não há que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição sumária do recorrente uma vez que a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Assim, por ser certo que
a pronúncia se consubstancia em um mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, sendo essa a hipótese dos autos, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/03/2022